Tribunal: TJMT
Processo: 1009458-86.2024.8.11.0006
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009458-86.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 17.344.597/0001-94 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), ANGELA APARECIDA DA SILVA CELESTINO - CPF: 020.272.511-11 (APELADO), RUBENS CORBELINO JUNIOR - CPF: 022.180.871-03 (ADVOGADO), ANDRIELI CELESTINO DA SILVA - CPF: 023.081.431-00 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 17.344.597/0001-94 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANGELA APARECIDA DA SILVA CELESTINO - CPF: 020.272.511-11 (APELANTE), RUBENS CORBELINO JUNIOR - CPF: 022.180.871-03 (ADVOGADO), ANDRIELI CELESTINO DA SILVA - CPF: 023.081.431-00 (APELANTE), RUBENS CORBELINO JUNIOR - CPF: 022.180.871-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: REJEITADA. PRELIMINAR DE CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA: ACOLHIDA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, SECURITÁRIO E DO CONSUMIDOR.
APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA. PRELIMINAR
DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTIPULANTE/INTERMEDIADOR AFASTADA.
IMPUGNAÇÃO
À
CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA
ACOLHIDA

PARA CONSTAR
A
SOMA
D
A
S
QUANTIA
S
PRETENDIDA
S
. ALEGAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE ANTES DO ÓBITO NÃO COMPROVADA. ÔNUS PROBATÓRIO DO FATO CONSTITUTIVO. MORTE POR SUICÍDIO. CARÊNCIA CONTRATUAL DE DOIS ANOS PARA INDENIZAÇÃO. REGULAÇÃO DO SINISTRO E EXIGÊNCIA DOCUMENTAL GENÉRICA NÃO PODE SE SOBREPOR A HIPOSSUFICIÊNCIA DAS AUTORAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE DE ACIONAR PREVIAMENTE O BENEFÍCIO FUNERAL. AUXÍLIO FUNERAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO
.
QUANTUM JUSTO E RAZOÁVEL.

HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança securitária, para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por morte e assistência funeral, bem como indenização por danos morais, além de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) preliminar de legitimidade passiva da estipulante; (
ii
) impugnação ao valor da causa; (
iii
) existência de invalidez permanente antes do óbito; (
iv
) resistência da seguradora na regulação do sinistro; (v
) assistência
funeral e reparação moral; (vi) base adequada de cálculo dos honorários sucumbenciais e se há sucumbência recíproca e honorários recursais.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a ilegitimidade passiva do estipulante/intermediador quando ele atua ativamente na contratação e execução do seguro, respondendo solidariamente, como fornecedor, pelos deveres de informação e transparência.

4. O valor da causa, em pedidos cumulativos, deve corresponder ao proveito econômico efetivamente almejado, impondo-se a retificação para refletir a soma integral dos pedidos formulados na inicial.

5. Sem prova idônea de invalidez permanente prévia e confirmado o óbito por suicídio, não cabe ampliar a indenização para outras apólices.

6. Não se sustenta a tese de inexistência de resistência ao pagamento quando comprovado o pedido realizado junto a instituição e com documentos assinados pelas beneficiárias, sobretudo em relação de consumo.

7. Sem prova de ciência clara da exigência de acionamento prévio, a cláusula não se impõe ao consumidor, mantendo-se o auxílio funeral
.

8.

Dano moral configurado pela demora e resistência injustificada. Quantum indenizatório mantido por ser justo e proporcional.

9
. Os honorários devem incidir sobre o valor da condenação, afastando-se a sucumbência recíproca por sucumbência mínima das autoras.

IV. Dispositivo e tese

10
. Preliminar rejeitada. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

“1. O estipulante/intermediador que participa ativamente da cadeia de fornecimento do seguro responde solidariamente com a seguradora nas controvérsias securitárias submetidas ao CDC.

2. A alegação de invalidez permanente anterior ao óbito, invocada para afastar disciplina contratual do suicídio e ampliar indenização, exige prova mínima e, quando pertinente, prova técnica idônea, incumbindo às autoras o ônus do fato constitutivo.

3. A exigência de acionamento prévio para assistência funeral é inoponível sem prova de informação clara e ostensiva ao consumidor.

4.
Dano moral configurado pela demora e resistência injustificada. Indenização mantida por ser justa e proporcional.

5
. Em pedidos cumulativos, o valor da causa deve refletir o proveito econômico pretendido, e, sendo a condenação quantificável, os honorários devem incidir sobre o valor da condenação.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CC/2002, art. 798; CDC,
arts
. 6º, III e VIII, 7º,
p.u
., 25, § 1º, 47 e 51, IV; CPC/2015,
arts
. 292, VI, 373, I, 85, §§ 2º e 11, e 86,
p.u
.; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
nos
EDcl
nos
EREsp
1.076.942/PR, Rel. p/ acórdão Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 27.05.2015,
DJe
15.06.2015; STJ, Tema 1.076; STJ, Tema 1.059; TJMT, N.U. 1002053-81.2021.8.11.0045, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2026, DJE 18.02.2026; TJMT, N.U. 0000341-84.2017.8.11.0022, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 29.05.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata
-se de Apelaç
ões
cíve
is
interposta
s
por
ANGELA APARECIDA DA SILVA CELESTINO, ANDRIELI CELESTINO DA SILVA
e por
BANCO DO BRASIL S/A, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S.A

contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, na Ação de cobrança securitária ajuizada por
ANGELA APARECIDA DA SILVA CELESTINO e ANDRIELI CELESTINO DA SILVA
.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento da indenização securitária e assistência funeral, referentes
ao contrato BB SEGURO VIDA, Proposta: 018403755 - Apólice: 13606, nos valores de R$ 6.948,32 e R$ 3.000,00, acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E a partir da data do sinistro (12/08/2023) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E a partir da data desta sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; Condenou, ainda, as rés ao pagamento de custas e despesas processuais, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (id. 338383982).

As apelantes
ANGELA APARECIDA DA SILVA CELESTINO, ANDRIELI CELESTINO DA SILVA
sustentam que a sentença deve ser reformada, defendendo que o Segurado já se encontrava acometido por invalidez permanente decorrente de doença psiquiátrica, comprovada por laudos e receituários médicos, não se tratando propriamente de suicídio, mas de agravamento de quadro clínico incapacitante que culminou em sua morte.

Alegam que todas as apólices contratadas previam cobertura para invalidez permanente total por doença, ocorrida durante a vigência contratual, fazendo jus ao recebimento integral das indenizações securitárias correspondentes.

Requerem a reforma da sentença para condenar as rés ao pagamento das indenizações relativas às demais apólices não reconhecidas na sentença, além da concessão da justiça gratuita e condenação em honorários (id. 338383990).

Os apelantes
BB CORRETORA DE SEGUROS
,
ADMINISTRADORA DE BENS S/A
e
BANCO DO BRASIL S/A
arguiram a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, ao argumento que atuou apenas como corretor ou estipulante, sem responsabilidade pelo pagamento de indenizações. Requerem o provimento do recurso para reconhecer a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil (id. 338383996).

Os apelantes
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
e
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S.A
sustentam que não houve negativa de cobertura, mas mera solicitação de documentos indispensáveis à regulação do sinistro, razão pela qual o processo administrativo não se concluiu e a ação deveria ser julgada improcedente. Quanto à assistência funeral, afirmam se tratar de serviço a ser acionado imediatamente, sem previsão de reembolso, e que não houve prova de acionamento ou dispêndio indenizável.
Em relação aos danos morais, alegam ausência de ato ilícito e que a recusa administrativa não gera abalo moral, subsidiariamente, aduz a necessidade de reduzir para R$ 1.500,00 e ajuste do termo inicial da correção para o arbitramento (Súmula 362/STJ).

Impugna, ainda, o valor da causa, defendendo retificação para R$ 314.842,99, e, em caráter sucessivo, requer aplicação dos consectários legais conforme a Lei 14.905/2024 e o Tema 1.368 do STJ, bem como a fixação de honorários sobre o valor da condenação e o reconhecimento de sucumbência recíproca.

Requerem o provimento do recurso para reformar a sentença e a consequente improcedência dos pedidos, inclusive com a inversão do ônus
de
sucumbência (id. 338383999).

O
s
apelado
s

Brasilseg
Companhia
d
e Seguros e BB Seguridade Participações S.A
pugna
m
pela manutenção da sentença e prequestionamento
dos dispositivos invocados
(id. 338383992
e
id. 338383995).

O apelado
Banco do Brasil
suscita preliminar de
s
ua ilegitimidade passiva, por não ser parte na relação contratual de seguro, atuando apenas como estipulante ou intermediário, sem responsabilidade pela regulação ou pagamento de sinistros. No mérito, defende a manutenção da sentença e fixação de honorários recursais (id. 345589353).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

1. Da ilegitimidade passiva

O Banco do Brasil sustenta sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que sua participação se limita à condição de estipulante, sem ingerência na regulação do sinistro ou responsabilidade pelo pagamento da indenização, a qual incumbiria exclusivamente à Seguradora.

A imputação ao Banco
na
atuação integrada na contratação, administração e comercialização do seguro, com repercussão direta na relação de consumo e no dever de informação, mostra-se suficiente para mantê-lo no polo passivo.

A condição de estipulante não implica automática exclusão de responsabilidade quando participa ativamente da cadeia de fornecimento, intermedeia a contratação, disponibiliza o produto ao consumidor, aufere vantagens econômicas e integra a dinâmica negocial que dá suporte ao contrato, inclusive, na regulação do sinistro (ids. 338383940, 338383949 e 338383950).

Nessa hipótese, incide a regra de responsabilização própria das relações de consumo, em que respondem solidariamente aqueles que concorrem para a oferta e execução do serviço, especialmente quando discutidos deveres anexos de conduta de boa-fé objetiva, transparência e informação adequada.

Nesse sentido é o entendimento desta
eg
. Câmara:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTIPULANTE. CAPITAL SEGURADO INDIVIDUAL DETERMINÁVEL COM BASE EM APÓLICE VIGENTE. AUSÊNCIA DE BENEFICIÁRIO INDICADO. APLICAÇÃO DO ART. 792 DO CÓDIGO CIVIL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADOÇÃO DOS CRITÉRIOS DA LEI Nº 14.905/2024. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO NA DATA DE RENOVAÇÃO DA APÓLICE. RECURSO DO BANCO ESTIPULANTE DESPROVIDO. RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O estipulante do seguro de vida em grupo que intermedeia a contratação, realiza descontos e utiliza sua marca nos documentos contratuais responde solidariamente com a seguradora, nos termos do CDC.

[...]

(N.U 1002053-81.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Gabinete 3 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ESTIPULANTE - SUICÍDIO DO SEGURADO DENTRO DO PRAZO DE CARÊNCIA DE DOIS ANOS – ART. 798 DO CÓDIGO CIVIL – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PREMEDITAÇÃO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1. A entidade estipulante é parte legítima para figurar na ação em que se busca o cumprimento de contrato de seguro, em razão da teoria da aparência e da participação na cadeia de fornecimento, afinal, efetuou a intermediação do contrato e recebeu os prêmios pela seguradora.

[...]

(N.U 0000390-40.2014.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Gabinete 3 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020,
Publicado
no DJE 23/11/2020).

Assim, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva.

2.
Do Valor da Causa

A Seguradora
BrasilSeg
pugna pela correção do valor da causa, sob fundamento que a quantia pretendida pelas autoras é R$ 314.842,99, que é a soma das apólices e do dano moral.

No caso, o Juízo determinou às autoras a emenda da petição inicial para indicação do valor da causa, providência cumprida, com a atribuição de R$ 262.000,00 (id. 338383897). Em contestação, a Seguradora impugnou referido valor, insurgência que, contudo, somente veio a ser apreciada
e rejeitada
na sentença
.

Portanto, é cabível a análise da impugnação ao valor da causa em sede de apelação, uma vez que a matéria foi submetida ao contraditório e enfrentada apenas na sentença, podendo ser devolvida ao Tribunal como capítulo específico da decisão (
arts
. 1.009 e 1.013 do CPC).

Nos termos do art. 292, VI, do Código de Processo Civil, o valor da causa deve corresponder a soma dos pedidos cumulativos, isto é, ao proveito econômico efetivamente pretendido com a procedência dos pedidos.

Assim, sendo o valor da causa a soma dos valores do proveito econômico almejado, impõe-se a retificação para que reflita integralmente o montante perseguido na petição inicial.

Nesse sentido:

AGRAVO – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C COM COBRANÇA DE CONTRATO DE SEGURO DE DOENÇAS GRAVES E DIÁRIAS HOSPITALAR – VALOR DA CAUSA – SOMA DOS VALORES DO PROVEITO ECONÔMICO QUE SE PRETENDE OBTER.

Eventual revisão contratual, notadamente das mesmas cláusulas que dizem respeito aos valores das apólices que o autor pretende receber, não altera, a
principio
, o quantum, do pretendido proveito econômico, que servirá de norte para atribuir valor à causa.

(N.U 1021536-38.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Gabinete 2 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2022,
Publicado
no DJE 07/04/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EVENTUAL REPERCUSSÃO SOBRE A GARANTIA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRELIMINAR REJEITADA. INCIDÊNCIA DAS REGRAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE DEMONSTRADA. PERCENTUAL SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 2º, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. - Consoante disposto na Súmula 286, do STJ, a quitação do contrato não afasta o direito do contratante de exigir a restituição dos valores reconhecidos como abusivos, em sentença transitada em julgado - Não viola o princípio da dialeticidade o recurso que impugna, de modo conciso, os fundamentos da sentença - Na ação em que se pretenda a modificação de ato jurídico, o valor da causa deve corresponder ao valor controvertido, nos termos do
art
. 292, inciso II, do Código de Processo Civil - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos bancários - Devem-se adequar os juros remuneratórios previstos no contrato firmado entre as partes, se demonstrado que o percentual contratado é superior a uma vez e meia a taxa média apurada pelo Banco Central do Brasil, no mês da celebração do contrato (REsp 1.061.530/RS) - Nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, tem-se que a verba honorária deve ser fixada entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar de prestação do serviço; c) a natureza e importância da causa; e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50377950220228130145, Relator.: Des.(a) José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 30/10/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 01/11/2024).

Diante disso,
ACOLHO
a impugnação ao valor da causa, para determinar a retificação e adequar à soma dos valores correspondentes ao proveito econômico pretendido,

no valor de

R$ 314.842,99.

VOTO

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

I - Apelação
d
e Ângela Aparecida
e

Andrieli
Celestino Da Silva

A controvérsia recursal se limita ao pedido das apelantes de reforma da sentença para condenar as rés ao pagamento das indenizações das apólices não contempladas, sob a alegação de que o óbito decorreu de invalidez permanente prévia por transtornos psiquiátricos, o que afastaria a cláusula de carência para suicídio
.

Destaca-se, que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza de consumo, razão pela qual incidem as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, ainda que se reconheça a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, essa providência não o exonera do dever de trazer aos autos lastro probatório mínimo acerca dos fatos constitutivos do direito alegado.

Depreende-se que a exordial está acompanhada, além dos documentos pessoais, procurações, comprovantes de endereços, certidão de óbito, propostas de seguros, abertura de sinistro, declaração de herdeiros, formulários de autorização de pagamento de indenização, reclamação junto ao Procon, carta de adesão a seguro de vida.

No caso, verifica-se do acervo probatório constante dos autos que a referida assertiva não ultrapassou o plano das alegações unilaterais, haja visto que não há laudo médico pericial, prontuários clínicos conclusivos, decisão administrativa previdenciária que reconheça a alegada invalidez permanente do segurado antes do óbito.

As autoras se limitaram a afirmar que o falecido sofria de problemas psiquiátricos e que estaria incapacitado, mas não produziu prova técnica demonstrando a existência de invalidez permanente nos moldes exigidos contratualmente.

Ademais, o laudo de necropsia e o boletim de ocorrência atestam que o falecimento ocorreu por enforcamento, caracterizando suicídio.

No caso, incide a regra de distribuição do ônus probatório, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil: “
O ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
.”

A alegada invalidez permanente constitui fato constitutivo do direito invocado pelas apelantes para ampliar a condenação imposta na origem. Era, portanto, ônus exclusivo das autoras comprovar a efetiva ocorrência desse estado incapacitante.

N
ão houve produção de prova pericial, tampouco requerimento específico nesse sentido que tenha sido indeferido. As apelantes não demonstraram ter diligenciado de forma adequada para comprovar a alegada invalidez permanente.

Assim, diante da ausência de prova robusta e técnica acerca da incapacidade permanente anterior ao óbito, não se pode reconhecer o direito à indenização.

Esse é entendimento da jurisprudência:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. LAUDO DO IPEM/INMETRO. REGULARIDADE DO MEDIDOR. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a existência de relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor,
sem afastar o ônus do consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

[...]

(N.U 1023136-63.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Gabinete 3 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026,
Publicado
no DJE 02/03/2026).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1.150/STJ. APLICAÇÃO DO CDC. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA MÁ GESTÃO OU SAQUE INDEVIDO. CÁLCULO UNILATERAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

[...]

5. Ainda que aplicável o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, o autor não se exime do ônus de demonstrar minimamente o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

[...]

(N.U 1000931-49.2024.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Gabinete 2 - Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2026,
Publicado
no DJE 03/03/2026).

Verifica-se, portanto, que a sentença analisou adequadamente o conjunto probatório e, à míngua de comprovação da invalidez permanente, aplicou corretamente as cláusulas contratuais e a disciplina legal pertinente, reconhecendo o direito apenas quanto à apólice cuja vigência superava o período de carência para o caso de suicídio.

Portanto, não comprovado o fato constitutivo do direito invocado, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

II – Apelação
d
a
Brasilseg
Companhia
d
e Seguros

1. Da Negativa da Cobertura

O presente caso se trata de relação de consumo e, uma vez reconhecida a hipossuficiência das beneficiárias, a requisição de documentos deve observar critérios de proporcionalidade, pertinência e adequação ao fim específico de apurar o sinistro, vedada a adoção de rotinas burocráticas como mecanismo de postergação indefinida do adimplemento.

Uma vez apresentado pelos beneficiários o núcleo probatório mínimo apto a demonstrar a ocorrência do evento e a legitimidade para o recebimento, incumbe à Seguradora conduzir a regulação com eficiência e transparência, formulando eventuais complementações de modo claro, rastreável e justificado, sob pena de caracterizar resistência indevida.

No caso, os autos demonstram diligência das autoras, visto que compareceram à agência, formalizaram o requerimento e assinaram formulário de autorização para pagamento (id. 338383916), sem que houvesse retorno eficaz da Seguradora ou indicação precisa do que faltaria para a conclusão da regulação.

Esse cenário fragiliza alegação de ausência de documentos essenciais e reforça que a demora ou a não conclusão do procedimento administrativo decorreu de conduta imputável à ré, que não comprovou pendência concreta capaz de inviabilizar a liquidação do sinistro.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. RECUSA INDEVIDA DA SEGURADORA. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA EXCESSIVA. FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

[...]

5. As sucessivas exigências documentais por parte da seguradora, sem justificativa plausível, configuram prática abusiva e protelatória, violando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, o que não afasta o dever de indenizar.
[...]

8. A mora injustificada no pagamento da indenização securitária, decorrente de exigências desproporcionais, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais, ainda que não haja recusa expressa de cobertura, diante do sofrimento imposto aos beneficiários por longo período
.

[...]

(N.U 0004807-95.2019.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Gabinete 2 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2025,
Publicado
no DJE 17/11/2025)
.

De modo, que ausente a demonstração de que as autoras não providenciaram os documentos, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

2. Do Auxílio Fúnebre

Adiz

a
apelante

que deve
ser exonerada do pagamento do auxílio/assistência funeral sob o argumento de que os beneficiários não acionaram previamente a seguradora antes do sepultamento.

Em relações securitárias submetidas ao regime protetivo do consumidor, cláusulas que restringem o alcance da cobertura, ou que condicionam a fruição do benefício a determinada conduta do segurado/beneficiário, reclamam demonstração inequívoca de que foram devidamente informadas e efetivamente conhecidas pelo contratante, sob pena de inoponibilidade.

Nessa perspectiva, incumbia à Seguradora comprovar o fato impeditivo do direito, com prova idônea de que o Segurado foi cientificado, de modo claro e ostensivo, acerca da exigência de contato prévio antes do sepultamento.

Ocorre que a própria recorrente se limita a afirmar que o segurado teria “plena ciência” da cláusula e que documentos teriam sido encaminhados ao seu endereço, sem, contudo, demonstrar a concreta cientificação do Segurado quanto à exigência específica invocada e às suas consequências práticas.

Nessas condições, não há base segura para acolher a tese de exoneração integral, pois a restrição pretendida pressupõe informação prévia efetiva, especialmente em contexto de óbito, marcado por urgência e por natural assimetria informacional entre consumidor e fornecedor.

Ademais, o sentido econômico-social do auxílio/assistência funeral é mitigar o impacto imediato das providências fúnebres, que não se ajustam a formalidades rígidas impostas sem demonstração de ciência do segurado.

Condicionar a cobertura da indenização, transferindo ao consumidor o risco informacional do procedimento, sem prova de que lhe foi dada orientação clara e acessível, fragiliza a boa-fé objetiva e frustra a finalidade do pacto.

Assim, verifica-se que a Seguradora não se desincumbiu do ônus de demonstrar a condição de conhecimento do Segurado que legitimaria a negativa pretendida, razão pela qual deve ser preservada a condenação ao pagamento do auxílio funeral tal como fixada na sentença.

Assim, esse é o entendimento desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SEGURO DE VIDA E ASSISTÊNCIA FUNERAL FAMILIAR A ASCENDENTES, DESCENDENTES, CÔNJUGE, PET E O PRÓPRIO SEGURADO – RESSARCIMENTO POSTERIOR DOS VALORES GASTOS COM SEPULTAMENTO DO PAI DO SEGURADO – POSSIBILIDADE – DESPESAS COMPROVADAS –EXIGÊNCIA DE CONTATO PRÉVIO, ANTERIOR AO SEPULTAMENTO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DE CIÊNCIA DAS CLÁUSULAS LIMITATIVAS DO CONTRATO – ÔNUS DA APELANTE - REEMBOLSO DEVIDO – REDIMENCIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA – INVIABILIDADE - PEDIDO PRINCIPAL DO AUTOR ACOLHIDO E REJEITADO APENAS O SUCESSIVO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS DA RÉ – SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – FIXAÇÃO (§11 DO ART. 85 DO CPC/2015) - RECURSO NÃO PROVIDO.

O contrato de seguro é uma relação de consumo e, portanto, devem ser aplicadas as disposições do Código de Defesa do Consumidor em sintonia com o Código Civil.

Considerando a ausência de prova da ciência pelo segurado da cláusula contratual que exige o contato prévio com a seguradora antes do sepultamento para o pagamento do auxílio funeral, não há como exonerar a
seguradora do reembolso das despesas fúnebres, mostrando-se abusiva a exigência, principalmente ante a evidente fragilidade dos familiares diante da situação, por viola os princípios da boa-fé e equilíbrio contratual (artigos 6º, inciso III, 47 e 51, IV do Código de Defesa do Consumidor).

Acolhido o pedido principal e rejeitado o sucessivo, à ré/apelante impõe-se os encargos de sucumbência.

De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar o Recurso, o Tribunal deve majorar os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.

(N.U 0000341-84.2017.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019,
Publicado
no DJE 29/05/2019).

Deste modo, não havendo elemento probatório apto a tornar oponível a exigência de contato prévio como condição resolutiva do benefício, permanece hígida a condenação ao pagamento da assistência funeral.

3. Do Dano Moral

A BRASILSEG se insurge contra a condenação ao pagamento de danos morais, fixados em R$ 5.000,00, sustentando a inexistência de ato ilícito e afirmando que não teria havido recusa indevida, mas apenas solicitação de documentação complementar.

A recusa indevida ou injustificada, bem como a demora na regulação e no pagamento da indenização securitária, não se limita ao mero inadimplemento contratual, porquanto ultrapassa a esfera patrimonial e repercute diretamente na dignidade e tranquilidade dos beneficiários.

Ainda mais quando, como no caso, as autoras já se encontravam imersas em natural estado de aflição e angústia decorrente do sinistro, em contexto de acentuada vulnerabilidade, de modo que a resistência ilegítima ao cumprimento da obrigação intensifica o sofrimento experimentado e reforça a legitimidade da reparação por dano moral.

A par disso, a reprovabilidade da conduta se mostra, ainda, pelo dado fático, visto que as autoras enfrentaram entraves relevantes para obter informações e acesso às apólices, a ponto de terem de recorrer ao PROCON para viabilizar a obtenção da indenização, circunstância que reforça a existência de abalo extrapatrimonial indenizável diante da demora e resistência em cumprir a obrigação securitária.

Assim, nessa linha de raciocínio:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO AO PRICÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PASSIVA. CORRETORA. EXCLUSÃO DA LIDE. PRELIMINAR ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. INEXISTÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAL CONFIGURADO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE CONTRATUAL (IPC-A). RECURSO DA COOPERATIVA PROVIDO E RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

A recusa indevida da cobertura securitária configura violação aos direitos do consumidor e enseja reparação por dano moral in
re

ipsa
.
[...]

(N.U 1001865-77.2022.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Gabinete 1 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2025,
Publicado
no DJE 10/11/2025).

DIREITO CIVIL E SECURITÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA/ACIDENTES PESSOAIS. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE. SURDEZ UNILATERAL IRREVERSÍVEL. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE.
RECUSA INJUSTIFICADA DE COBERTURA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recusa injustificada da seguradora em pagar a indenização devida, em contexto de comprovada invalidez permanente, extrapola o mero inadimplemento contratual e viola a boa-fé objetiva, configurando dano moral indenizável.
[...]

(N.U 1010823-89.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Gabinete 3 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 25/02/2026)

O valor a ser arbitrado a título de indenização por danos morais visa compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita.
Sua fixação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a culpa do ofensor.

No caso,o valor arbitrado de R$5.000,00,mostra-se razoável, proporcional e adequado às peculiaridades do caso concreto, além de observar os parâmetros adotados por esta Câmara, atendendo aos critérios da moderação e razoabilidade.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E SECURITÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA/ACIDENTES PESSOAIS. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE. SURDEZ UNILATERAL IRREVERSÍVEL. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE. RECUSA INJUSTIFICADA DE COBERTURA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

[...]

O valor arbitrado a título de danos morais atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se compatível com os parâmetros adotados em casos análogos e insuscetível de redução, sob pena de reformatio in pejus.
[...]

(N.U 1010823-89.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Gabinete 3 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 25/02/2026).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO VIDA EMPRESARIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO. MORTE ACIDENTAL. PRETENSÃO DE CUMULAÇÃO DAS COBERTURAS DE MORTE NATURAL E MORTE ACIDENTAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO INDENITÁRIO.
DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

11. A indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter punitivo-pedagógico da medida.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. No seguro de vida, as coberturas de Morte Natural e Morte Acidental não são cumuláveis pelo mesmo evento, pois cobrem o mesmo risco (morte), apenas com causas distintas, em observância ao princípio indenitário que rege os contratos de seguro. 2. A ausência de menção expressa da cobertura de Morte Acidental na lista de coberturas não cumuláveis com a cobertura básica de Morte não autoriza, por si só, a conclusão de que tais coberturas possam ser cumuladas, devendo a interpretação contratual considerar o conjunto das cláusulas e a natureza do contrato. 3.
O valor da indenização por danos morais decorrente de negativa indevida de cobertura securitária deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter punitivo-pedagógico da medida."-

(N.U 1006049-18.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Gabinete 3 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 24/02/2026)

Não há, portanto, que afastar a condenação, impondo-se a manutenção da indenização por dano moral no patamar fixado.

No que tange aos encargos moratórios, aplica-se a Lei nº 14.905/2024, vigente desde 30/08/2024, que fixou o IPCA como índice de correção monetária e determinou que os juros legais correspondam à taxa SELIC deduzido o IPCA
, devendo ser mantido conforme a sentença
.

Nesse contexto:

“[...] Com o advento da Lei nº 14.905/2024, que alterou os critérios legais para atualização monetária e juros de mora, deve-se aplicar o IPCA para a correção e a SELIC deduzido o IPCA para os juros, nos termos do princípio tempus
regit

actum
. [...] (N.U 1007435-67.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no DJE 07/08/2025).”

“[...] A sentença deve ser parcialmente reformada para adequar a incidência de encargos moratórios ao disposto na Lei nº 14.905/2024, de forma que incida correção monetária pelo IPCA a partir da data da sentença e juros legais pela taxa SELIC deduzido o IPCA, a partir da citação, evitando-se duplicidade de atualização. [...] (N.U 1044627-63.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2025,
Publicado
no DJE 01/08/2025).”

Devendo, neste ponto, a sentença ser, igualmente, mantida.

4. Dos Honorários

A Seguradora se insurge acerca da sentença que fixou os honorários advocatícios de sucumbência em 10% sobre o valor da causa, asseverando que o quantum deve ser sobre o valor da condenação.

O art. 85, § 2º, do CPC estabelece ordem objetiva para a fixação dos honorários, priorizando o valor da condenação ou o proveito econômico obtido, relegando o valor da causa à hipótese residual em que não seja possível mensurar aqueles parâmetros.

No caso, a condenação foi expressamente quantificada, com valores definidos para as rubricas deferidas, circunstância que torna plenamente viável a adoção do montante condenatório como base de incidência.

Nesse sentido:

direito processual civil. embargos de declaração. omissão. base de cálculo dos honorários advocatícios. exclusão de condenação pecuniária em grau recursal. proveito econômico não imediatamente mensurável. valor atualizado da causa. sucumbência recíproca. honorários recursais. não majoração. embargos parcialmente acolhidos.

[...]

4. O art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece uma ordem preferencial para a fixação dos honorários (condenação,
proveito econômico obtido, valor atualizado da causa), sendo a equidade (art. 85, § 8º do CPC) uma hipótese subsidiária para casos de proveito econômico inestimável/irrisório ou valor da causa muito baixo. [...]

(N.U 1034513-51.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Gabinete 1 - Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2026,
Publicado
no DJE 03/03/2026)

Deste modo, impõe-se o provimento da insurgência apenas para adequar a base de cálculo, mantendo-se o percentual arbitrado, mas determinando que os honorários sucumbenciais incidam sobre o valor da condenação, e não sobre o valor atualizado da causa.

Por outro lado, não procede a tese de sucumbência recíproca, pois as autoras lograram êxito no núcleo da pretensão deduzida em juízo, consistente na obtenção do capital segurado relativo ao sinistro e das verbas correlatas postuladas, tendo a sentença efetivamente condenado as rés ao pagamento da indenização securitária, da assistência funeral e dos danos morais.

O não acolhimento integral do pleito no que se refere as outras coberturas, não desnatura a vitória substancial das autoras, uma vez que o provimento jurisdicional lhes assegurou a tutela buscada contra a negativa administrativa, de modo que o decaimento verificado não se qualifica como suficiente a justificar a repartição proporcional de custas e honorários.

Ao contrário, no caso, incide o art. 86, parágrafo único, do CPC, o que impõe afastar a distribuição proporcional pretendida pela seguradora.

Nesse sentido julgado da minha relatoria:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO APENAS PARA AFASTAR A REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. OMISSÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE A SUCUMBÊNCIA. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS À RÉ. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

[...]

5. Configurada a sucumbência mínima da autora, incide o art. 86, parágrafo único, do CPC, impondo à ré a responsabilidade integral pelas despesas processuais e honorários advocatícios.
[...]

(N.U 1009343-62.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Gabinete 2 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026,
Publicado
no DJE 02/03/2026)

Diante disso, a manutenção da condenação das rés nas despesas processuais e honorários de sucumbência, é medida que se impõe.

Deixo de majorar os honorários recursais, diante da inaplicabilidade do art. 85, §11, do CPC quando há provimento em parte do recurso, em atendimento aoTema 1.059, do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, consideram-se
prequestionados
os dispositivos legais invocados, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Dispositivo

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação
para adequar o valor da causa em R$ 314.842,99,
bem como determinar que a condenação dos honorários de sucumbência recaia sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026